Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712428-77.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO, A. H. S. C., MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO, ELO SERVICOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os embargados, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora